Tribunal: TJDFT
Processo: 0721761-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo pessoal. Pena. Quantidade e natureza. Bis in idem. Multa.
1 – Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 – O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se as provas indicam tráfico de drogas – o acusado foi abordado com cocaína próximo ao local conhecido como “entoque”, onde mantinha em depósito grande quantidade de droga e balanças.
3 - Não é nulo depoimento de policial militar que transmite informações dadas pela pessoa abordada em situação suspeita de crime no momento do fato e, que, na delegacia, prefere permanecer em silêncio.
4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem.
5 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
6 - Apelação provida em parte.